Tribunal: TJDFT
Processo: 0743059-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743059-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATA BRUNA DA SILVA PEREIRA, BRENO LIMA DIAS AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Renata Bruna da Silva Pereira e Outro contra a r. decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Processo no 0729819-57.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. A r. decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos (Id. 173673160): “Acolho a emenda à petição inicial. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Alega a parte autora que, em 07/05/2020, adquiriu pacote“Lima + Cusco 2021”no valor de R$ 1.439,00 por pessoajunto à requeridacom período válido para viagem entre os dias 01/03/2021 a 30/11/2021, que houve quatro adiamentos da viagem e existe a possibilidade de quinto adiamento, que suas mensagens não estão sendo respondidas. Pugna em antecipação dos efeitos da tutela pela determinação de sua emissão (passagens e bilhetes aéreos). Decido. 1.Concedo à parte autora a gratuidade de justiça ante a sua aparente condição financeira, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em análise, a medida pleiteada possui caráter eminentemente satisfativo e irreversível, o que obsta a sua concessão conforme solicitado, nos termos do artigo 300, parágrafo 3o, do mesmo diploma legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ... § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ainda, sobreleva notar que é de conhecimento público que a empresa ré enfrenta graves problemas, de modo que a concessão de medida para que a empresa ré custeie a viagem pretendida pela parte autora finda por prejudicar os demais consumidores, conferindo-lhes precedência sobre os demais sem amparo legal. A jurisprudência também tem se manifestado no sentido do indeferimento do pleito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS AUSENTES. PROVAS INSUFICIENTES. HURB. PACOTE TURÍSTICO. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. RESERVAS DE HOSPEDAGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de impor à agravada, por meio de antecipação dos efeitos da tutela, a emissão imediata de passagens aéreas e efetivação de reservas de hospedagem alusivas a "pacote de viagem" adquirido pelos agravantes. 2. A antecipação dos efeitos da tutela exige, como requisito, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 294, em composição com o art. 300, ambos do CPC). 3. No caso em exame as provas produzidas unilateralmente pelos consumidores são insuficientes, no atual momento do curso do processo, para subsidiar a pretensão recursal de imediata emissão de passagens aéreas e de efetivação de reservas de hospedagem (art. 373, inc. I, do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1754625, 07198018320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Cite-se e intime-se”. Narram os Agravantes que, em 7.5.2020, contrataram pacote turístico com a Agravada, com destino ao Peru, válido para viagem entre 1.3.2021 e 30.11.2021. Esclarecem que o contrato estabelecia que os adquirentes deveriam escolher três datas dentro do período predefinido na oferta e indicá-las à Agravada, que se obrigava a disponibilizar a prestação do serviço em uma das três datas selecionadas. Afirmam que, no prazo contratualmente previsto, indicaram à Agravada três datas possíveis para a realização da viagem durante 2021, mas foram comunicados por e-mail que, em razão do arrefecimento da pandemia da Covid-19 e do avanço da vacinação contra a doença, o preço das passagens aéreas havia sofrido um incremento naquele ano, razão pela qual não seria possível cumprir a obrigação. Acrescem que indicaram, então, três datas possíveis para a realização da viagem no ano de 2022 (10.8.2022; 16.8.2022 e 22.8.2022), no entanto, receberam nova comunicação de impossibilidade de cumprir a oferta nos termos contratados e ofereceram, como opção, i) a remarcação para o ano de 2023, ii) a conversão do pacote em crédito Hurb ou iii) o cancelamento do pacote. Asseveram que indicaram novas datas para a realização da viagem (3.8.2023, 9.8.2023 e 15.8.2023) e, em razão da alegação da Agravada de que não seria possível cumprir a oferta nas mencionadas datas, indicaram, em seguida, novas possíveis datas (25.10.2023, 23.11.2023 e 22.4.2024). Aduzem que, nos termos do contrato firmado entre as partes, a Agravada deve informar aos adquirentes a data da viagem no prazo máximo de 45 dias que antecede a primeira data selecionada. Consignam que, após a última indicação de datas feita pelos Agravantes, a Agravada sequer entrou em contato para informar sobre a possibilidade ou não de realização da viagem nas datas escolhidas. Destacam que o contrato foi firmado entre as partes no ano de 2020 e que os Agravantes deveriam ter viajado no ano de 2021, acrescentando que a Agravada já adiou 4 vezes o cumprimento da obrigação contratualmente assumida. Alegam não terem interesse na rescisão contratual, mas sim no cumprimento forçado da obrigação, e sustentam que a Agravada não enfrenta crise financeira e sim age para prejudicar os consumidores. Afirmam que o perigo em se aguardar o julgamento do mérito da demanda decorre do fato de o contrato em questão ter sido celebrado em 2020 e que, até o momento, não sabem quando irão viajar. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja a Agravada obrigada a cumprir as obrigações assumidas no contrato firmado entre as partes, nas datas indicadas pelos Agravantes (25.10.2023, 22.11.2023 ou 22.4.2024), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Alternativamente, requerem que seja determinado à Agravada que escolha livremente uma data no período compreendido entre 25.10.2023 e 22.4.2024 para emitir as passagens aéreas e fornecer as hospedagens contratadas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, por serem os Agravantes beneficiários de gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, tenho que não há, na espécie, o perigo de dano grave e de difícil reparação. É que, conforme relatado, pretendem os Agravantes o cumprimento forçado de obrigação contratual assumida pela Agravada em 7.5.2020, consistente na intermediação de venda de passagens aéreas e acomodação em viagem ao exterior, inicialmente prevista para ser adimplida no período de 1.3.2021 e 30.11.2021. Verifica-se, desse modo, que transcorreram quase 3 (três) anos desde o prazo final contratualmente previsto para pedirem o cumprimento da obrigação sem que tenham se insurgido contra o descumprimento, mesmo após sucessivos adiamentos e recusas, razão pela qual não há que se falar, validamente, em dano grave e de difícil reparação ao direito pretendido caso o pedido venha a ser acolhido somente ao tempo do julgamento do presente recurso. De fato, depreende-se da narrativa dos Agravante que inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação aos Agravantes em se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Demais disso, os Agravantes sequer apresentaram argumentos de fato que demonstrassem o alegado dano grave e de difícil reparação, limitando-se a afirmar que o pacote turístico em questão foi adquirido em 2020 e que a viagem deveria ter se realizado em 2021, o que inviabiliza a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora